Tribunal: TJSP
Processo: 1019473-06.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL DECORRENTES DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. READEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença pela qual denegada a ordem objetivada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em se verificar a adequação, ou não, do aresto desta Câmara ao julgamento do recurso extraordinário 970.343/MS (tema 111)

Ementa:

RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL DECORRENTES DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. READEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença pela qual denegada a ordem objetivada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em se verificar a adequação, ou não, do aresto desta Câmara ao julgamento do recurso extraordinário 970.343/MS (tema 111) pela Suprema Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 970.343/MS (tema 111) pelo Supremo Tribunal Federal. Conformidade a envolver o posicionamento dessa Corte e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara (TJSP) a propósito de compensação tributária com créditos decorrentes de precatório alimentar. Manutenção dessa decisão que se impõe, portanto.
IV. DISPOSITIVO
Decisão mantida.
Legislação citada: art. 78, ADCT.
Jurisprudência: TJSP, Apelação 1051545-74.2016.8.26.0053, 3a Câm. Direito Público, Rel. Des. Silvana Malandrino Mollo, j. 03.11.2025.